Tribunal: TJBA
Processo: 8003211-88.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003211-88.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA HIROMI ENDO MINASSAKI

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

APELADO: AMIL SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INVIABILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas e insuficiência de prova da hipossuficiência. A parte autora alegou dificuldade financeira decorrente de incapacidade laborativa e pleiteou, em grau recursal, o reconhecimento da gratuidade de justiça e o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela parte autora é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, com consequente anulação da sentença extintiva; (ii) saber se é cabível, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência para determinar à operadora de saúde a cobertura de procedimento médico.

III. Razões de decidir
3. A documentação juntada aos autos comprova a hipossuficiência da apelante, que se encontra afastada do trabalho por incapacidade temporária, percebendo benefício previdenciário e com renda mensal inferior a um salário mínimo.
4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não foi infirmada por outros elementos constantes dos autos.
5. Reconhecido o direito à gratuidade da justiça, a extinção do feito por ausência de preparo mostra-se indevida, impondo-se a cassação da sentença.
6. É inadmissível a concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal quando ausente análise do mérito da demanda na origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de incapacidade laborativa e renda mensal inferior ao salário mínimo justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão de tutela de urgência em sede recursal é incabível quando não houve prévia análise do mérito na origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 300, e 485, IV Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003211-88.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante
SANDRA HIROMI ENDO MINASSAKI
e como apelada
AMIL SAUDE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator